Tribunal: TJSP
Processo: 2057922-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057922-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante CARLOS
ALBERTO TELLES e Paciente FABIANO GONÇALVES SANTANA, é impetrado MM.
JUIZ(A) DE DIREITO DO DEECRIM DA 6a RAJ - RIBEIRÃO PRETO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057922-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.837
HABEAS CORPUS No 2057922-67.2020 Ribeirão Preto
IMPETRANTES: Carlos Alberto Telles
Rayanne Merenda Telles
PACIENTE: FABIANO GONÇALVES SANTANA
Os Doutores Carlos Alberto Telles e Rayanne Merenda
Telles, advogados, impetraram a presente ordem de “habeas-corpus”,
com pedido de liminar, em favor de Fabiano Gonçalves Santana,
aduzindo que está ele sofrendo constrangimento ilegal por parte do
MM. Juiz de Direito do DEECRIM – 6a RAJ - Comarca de Ribeirão
Preto, eis que, cumprindo pena de nove (09) anos e oito (08) meses
de reclusão, em regime semiaberto, por infração aos artigos 33,
"caput" e 35, "caput", ambos da Lei no 11.343/06, teve condicionado
seu pedido de progressão de regime à realização de exame
criminológico.
Sustentam os dignos impetrantes que o ora paciente atingiu
o lapso temporal para a progressão ao regime aberto em 28/10/2019,
cujo exame criminológico já havia sido realizado em 14/03/2019,
inclusive com parecer favorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057922-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alegam, ainda, que em razão da pandemia do Covid-19, a
realização de novos exames está suspensa, impedindo, assim, a
obtenção de tal benesse.
Postulam, pois, a anulação da r. decisão que exigiu a
realização do exame criminológico, determinando-se a imediata
análise do pedido de progressão ao regime aberto ou,
subsidiariamente, que o ora paciente aguarde em liberdade a análise
do agravo de execução interposto, expedindo-se Alvará de Soltura
(fls.01/18).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.
517/518.
As informações solicitadas encontram-se às fls. 521/522.
A Ilustre Dra. Promotora de Justiça designada em Segundo
Grau, em seu Parecer de fls.535/537, opinou pelo não conhecimento
da ordem ou, se conhecida, por sua denegação.
É O RELATÓRIO.
Não se conhece do writ.
Isto porque questão que envolve concessão de benefícios
em sede de execução penal, aqui, no caso, progressão de regime,
exige o exame de aspectos de ordem objetiva e subjetiva, tarefa que
extrapola os estreitos limites de cognição do habeas-corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057922-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Consoante a jurisprudência o remédio heróico não é o meio
idôneo para analisar incidentes de execução:
“Compete ao Juízo de Execuções o exame dos
requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de
progressão de regime prisional e comutação da pena,
não sendo o habeas corpus o meio idôneo para tal
pretensão.” (STJ
HC no 18.533/SP - Rel. Min. Jorge
Scartezzini - publ. DJ 24/05/2004 - p. 296).
Poderá, eventualmente, vir ele a manifestar sua pretensão
pelo meio próprio para a devida análise de toda a matéria,
salvaguardando-se o princípio do contraditório e o duplo grau de
jurisdição.
Por tais razões, não se conhece da ordem.
POÇAS LEITÃO
Relator